Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714103-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AGRAVADO: LANA FLAVIA LOPES DALTON, KILDA LOPES DA SILVA, DEMETRIUS LOPES DA SILVA, DIOGENES LOPES DA SILVA, GABRIEL AUGUSTUS LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE FLAVIANO LOPES DA SILVA DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo. Comprove, pois, a agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR